Tribunal: TJPA
Processo: 0000178-76.2000.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000178-76.2000.8.14.0003

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000178-76.2000.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(Adv.
MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501
)

APELADA: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, III DO CPC/73. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. COMPROVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000178-76.2000.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALENQUER/PA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(Adv.
MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501
)

APELADA: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer que -, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial (Processo em epígrafe), movida em desfavor de
MARIA DE LOURDES FERREIRA DA COSTA
-
extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC/73.

Em suas razões, postula o apelante, em síntese, o conhecimento e provimento do apelo, com vistas a reformar
in totum
a r. sentença, ante a ausência de intimação pessoal da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendo indispensável uma breve reposição dos fatos.

Rememoro que o apelante pleiteia a reforma da r. sentença, por entender que a extinção do feito se deu sem que tenha havido sua intimação pessoal.

Pois bem.

Compulsando os autos constato que foi determinada (PJe ID nº 11600213 – pág.04) a intimação pessoal do Banco ora apelante, nos seguintes termos:

“Analisando ao caderno processual vislumbro que a presente ação de execução por quantia certa está paralisada a muito tempo, desta forma, torna-se possível inclusive a sua extinção sem resolução de seu mérito, mas para isso torna-se necessária a intimação da parte exequente (mencionada) no preâmbulo dessa decisão para em 48 (quarenta e oito) horas se manifestar, adotando as medidas necessárias, para o prosseguimento do processo (CPC, artigo 267).

Desta forma, determino que a parte exequente seja intimada pessoalmente, na pessoa de seu representante legal nessa cidade caso seja pessoa jurídica, para dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas adotar as medidas necessárias para o andamento do processo, pois, caso permanecer inerte o presente processo será extinto sem a resolução de seu mérito (CPC, artigo 267). Autorizoa utilização do presente como mandado de intimação”.

Foi expedido mandado de intimação, efetivamente cumprido pelo oficial de justiça, consoante atestam a assinatura aposta no documento de Id nº 11600241-pág.01 e na certidão anexa, documentos datados de 03/02/2014.

Com efeito, houve a certificação do decurso do prazo nos autos (PJe ID nº 11600214- pág.03), culminando com a extinção do feito, os termos do art. 267, III do CPC/73.

Assim, tendo sido observada a regra vigente expressa no §1º do art. 267 do CPC/73, atual 485, § 1º do CPC,
escorreita
a extinção do feito como operado na r. sentença.

Nesse sentido cito julgados da jurisprudência pátria e deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - ADVERTÊNCIA QUANTO À EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CASO DE INÉRCIA - REQUERIMENTO DO EXECUTADO - REQUISITOS CARACTERIZADOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - Para fins de aplicação da norma prevista no inc. III, do art. 485, do CPC, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para comparecer aos autos, antes de decretado o abandono de causa, bem como expresso pedido da parte contrária (súmula nº 240 do STJ).
(TJ-MG - AC: 10000222159832001 MG, Relator: Maria Luiza Santana Assunção(JD Convocada), Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 02/12/2022).

Ação de guarda de menor, cumulada com regulamentação de visitas por parte do genitor – Extinção por inércia, art. 485, III, do Código de Processo Civil – Legitimidade da medida em razão da prévia intimação pessoal do autor, sem a adoção das medidas determinadas ao regular andamento do feito – Abandono da causa configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10057843620168260565 SP 1005784-36.2016.8.26.0565, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 27/02/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DEVIDAMENTE OBSERVADA – INÉRCIA DA PARTE – OBSERVÂNCIA DA REGRA DESCRITA NO ART. 485, §1º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O art. 485, inciso III e §1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada. 2- In casu, o autor/apelante foi intimado pessoalmente, tendo deixado escoar o prazo sem se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. 3. Sentença que se mostra escorreita, não merecendo quaisquer reparos. 3-Recurso Conhecido e Desprovido, para manter a sentença de 1º grau em todos os seus termos.
(6190451, 6190451, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-24, Publicado em 2021-09-01).

Forte nessas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme a fundamentação legal e jurisprudencial ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/03/2024